Tribunal: TJDFT
Processo: 0701366-20.2026.8.07.0012
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DO MP. PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA. CABIMENTO. MULTIRREINCIDENTE ESPECÍFICO. RECURSO PROVIDO. PRISÃO DECRETADA.
I. Caso em exame
1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que indeferiu a decretação de prisão preventiva da recorrida.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 312 do CPP, a prisão preventiva exige o fumus comissi delicti (prova da existência do crime e indício suficiente de autoria) e o periculum libertatis.
4. No que concerne à prova da materialidade, as declarações da vítima e da própria investigada, os extratos bancários anexados aos autos e as imagens de câmera de segurança não deixam dúvidas sobre a existência dos crimes de furto (por duas vezes) e estelionato.
5. Conforme disposição expressa do art. 312 do CPP, a decretação de prisão preventiva não exige certeza sobre a autoria delitiva, pois a averiguação e constatação da certeza deve decorrer do conjunto dos elementos que serão ou não provados durante o processo. 5.1. Bastam indícios suficientes de autoria, que estão presentes no caso, de modo que não há dúvidas sobre o fumus comissi delicti.
6. As circunstâncias do caso concreto (relevante e recente histórico de crimes patrimoniais, cometimento de três delitos contra mulher idosa em intervalo de poucos meses e fácil acesso à residência da vítima) demonstram que há evidente risco de reiteração delitiva. 6.1. A prisão preventiva se mostra como única medida capaz de frear o ímpeto criminoso da recorrida, que já foi beneficiada com medidas diversas em prisões anteriores, mas voltou a delinquir.
7. Em relação ao requisito da contemporaneidade, este Tribunal entende que a contemporaneidade descrita no art. 315, §1o, do CPP diz respeito aos requisitos autorizadores da prisão preventiva, independentemente da data dos fatos propriamente ditos.Precedente.
8. Os delitos imputados à recorrida possuem pena máxima superior a 4 anos de reclusão, de modo que também está preenchido o requisito do art. 313 do CPP.
9. Nos termos do art. 581, V, do CPP, o recurso em sentido estrito é meio adequado para impugnar a decisão que indefere o requerimento de prisão preventiva.
IV. Dispositivo
10. Recurso conhecido e provido.